Tribunal: TJMT
Processo: 1006906-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006906-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cumprimento Provisório de Sentença, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), AURORA DE FIGUEIREDO AMORIM - CPF: 325.829.941-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) AFASTADA EM RAZÃO DO NÃO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. REAJUSTE DO PLANO DE SAÚDE COMPROVADAMENTE ANUAL E NÃO POR FAIXA ETÁRIA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO PRAZO DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR E REFATURAMENTO TARDIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração contra
a
córdão
que deu provimento a Agravo de Instrumento, afastando a exigibilidade de multa cominatória (
astreintes
), imposta em cumprimento provisório de sentença por suposto descumprimento de liminar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao, supostamente, não se manifestar adequadamente sobre: (i)
a alegação de que as provas dos autos demonstram o descumprimento da medida liminar, em virtude de a parte contrária ter
refat
urado

as
mensalidades quase um ano após a intimação da liminar.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuem função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão de teses já enfrentadas.

4.
O Acórdão embargado analisou detidamente a questão do cumprimento da liminar, fundamentando que o reajuste aplicado decorreu de revisão anual contratual e não teve relação com a idade da beneficiária, não havendo evidência concreta de desobediência à ordem judicial, pois os valores cobrados após a liminar não foram majorados em razão da faixa etária.

5
.
A função das
astreintes
é coercitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento de uma obrigação específica; se a obrigação, tal como interpretada e provada nos autos (reajuste por faixa etária), não foi descumprida na sua essência, não há que se falar em manutenção da multa.

6.
Não se vislumbram obscuridades, contradições, omissões ou erro material na decisão embargada. A utilização do recurso com fins meramente protelatórios, ainda que para prequestionamento, é vedada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.
Não há omissão em acórdão que afasta multa cominatória quando o reajuste aplicado ao plano de saúde decorreu de revisão anual contratual e não de reajuste por faixa etária, não configurando descumprimento da liminar que se referia especificamente à abstenção de reajustes por faixa etária.
2
. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à revisão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador, ainda que para fins de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017; N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração Cível interpostos por AURORA DE FIGUEIREDO AMORIM contra o Acórdão proferido que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento, interposto pela UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
.

O Agravo de Instrumento foi interposto pela Unimed Cuiabá contra decisão que rejeitou seus Embargos de Declaração, mantendo a exigibilidade de multa cominatória (
astreintes
) fixada em R$ 90.000,00. A referida multa foi imposta em cumprimento provisório de sentença (processo no 1024334-58.2024.8.11.0002), por suposto descumprimento de liminar proferida no Agravo de Instrumento no 1004083-25.2024.8.11.0000, que determinava à Unimed que se abstivesse de realizar novos reajustes por faixa etária no plano de saúde da agravante, mantendo o valor da mensalidade praticado antes do reajuste para 60 anos.

O Acórdão deu provimento ao recurso da Unimed Cuiabá, afastando a exigibilidade da multa cominatória. Fundamentou-se que não houve descumprimento da ordem judicial, pois o reajuste aplicado não teve relação com a idade da beneficiária, mas sim com a revisão anual contratual. Além disso, o acórdão reafirmou que, embora a multa possa ser executada provisoriamente, seu levantamento depende do trânsito em julgado da sentença favorável.

A
embargante, em suas razões recursais (ID
289233879), alega
, em síntese, a existência
de omissão no julgado. Sustenta que a Unimed só
refaturou
as mensalidades em abril de 2025, quase um ano após ter sido intimada da liminar em 08/05/2024. Aduz que essa conduta configura descumprimento inequívoco da ordem judicial, evidenciando má-fé e resistência deliberada, e não uma mera presunção genérica de descump
rimento. Requer, portanto, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado e reformar o acórdão, reconhecendo o descumprimento da liminar e mantendo as
astreintes
.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID
291110361
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão
julgador.
O prequestionamento, embora admitido pela Súmula 98 do STJ, não pode desvirtuar a natureza integrativa do recurso, transformando-o em via para rediscussão do mérito.

A Embargante aduz que o Acórdão que afastou a multa cominatória por inexistência de descumprimento da ordem judicial é omisso e contraditório, pois, segundo ela, as provas dos autos comprovam de forma "clara e objetiva" o inadimplemento da medida liminar por parte da Unimed. Argumenta que a Unimed foi intimada da liminar em 08/05/2024 e somente realizou o
refaturamento
das mensalidades em abril de 2025, o que demonstraria o descumprimento e a má-fé.

No entanto, o Acórdão ora embargado analisou detidamente a questão do cumprimento da liminar.

Conforme expressamente consignado no voto,
"a cooperativa juntou documentação demonstrando que o reajuste aplicado decorreu de revisão anual contratual e não teve relação com a idade da beneficiária. Extrai-se, assim, que os valores cobrados depois da liminar não foram majorados em razão da faixa etária, não havendo qualquer evidência concreta de desobediência à ordem judicial (vide ids. 273153887; 273153890; 273153891; 273153898 e 273174350)"
.

A decisão agravada, que manteve a exigibilidade da multa, foi reformada justamente porque
"não identificou de forma objetiva qual teria sido o comportamento violador da obrigação imposta, baseando-se em presunção genérica de descumprimento, sem apontar variação injustificada nos valores cobrados ou indício de majoração vinculada à idade da contratante".

Portanto, a decisão do Acórdão embargado não padece de omissão ou contradição. A análise realizada foi no sentido de que a obrigação imposta na liminar
referia-se
especificamente à abstenção de reajustes por faixa etária. Se o reajuste aplicado não foi por faixa etária, mas sim anual, a ordem liminar não foi descumprida. A questão do
refaturamento
posterior, levantada agora nos embargos, não altera a natureza do reajuste em si (se era por faixa etária ou anual), que foi o cerne da decisão liminar.

A função das
astreintes
é coercitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento de uma obrigação específica. Se a obrigação, tal como interpretada e provada nos autos, não foi descumprida na sua essência (reajuste por faixa etária), não há que se falar em manutenção da multa.

Dessa forma, em que pese às alegações apresentadas pela embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios. Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente, embargos de declaração, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“[...]
1
. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Diante do exposto,
por não verificar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado,

REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025